Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. PARCELAMENTO. PROVA DE ALTERAÇÃO FÁTICA POSTERIOR AO JULGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. O Distrito Federal demonstrou, nos embargos de declaração, que o parcelamento realizado foi inadimplido pelos agravados, em data posterior ao julgamento do agravo de instrumento (ID 65827585), o que constitui fato superveniente apto a impedir a expedição do formal de partilha.
2. Esse fato superveniente autoriza a alteração do resultado do julgamento, sendo mister a suspensão da expedição do formal de partilha até a quitação ou o parcelamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo de instrumento provido em parte.